Tribunal: TJMT
Processo: 1019614-77.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019614-77.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), A. R. SPEROTTO - MADEIRAS - CNPJ: 17.266.194/0001-74 (EMBARGADO), DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGO SPEROTTO - CPF: 008.209.711-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para adequar índices de correção monetária e juros moratórios conforme a Lei n. 14.905/2024, mantendo o valor da indenização por danos morais coletivos fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto aos critérios utilizados para a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais coletivos, que segundo o embargante teria sido arbitrado em valor irrisório.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a questão relativa ao valor da indenização, consignando expressamente que "o valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional", tendo o magistrado sentenciante sopesado adequadamente a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte e o caráter pedagógico da medida.

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria ou à revisão do julgamento.

5. A irresignação quanto ao mérito da decisão, especificamente em relação ao valor da indenização considerado irrisório pelo embargante, não constitui hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, configurando pretensão de rejulgamento da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis somente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021; STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
embargos de declaração
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 268832778), que deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargante reformando parcialmente a sentença apenas para adequar os índices de correção monetária e juros moratórios à luz da Lei n. 14.905/2024. mantendo, contudo, o valor da indenização por danos morais coletivos fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alega o embargante a existência de omissão no acórdão quanto à metodologia utilizada para fixação do quantum indenizatório.

Sustenta que o valor arbitrado é ínfimo diante da gravidade e extensão do dano ambiental, não atendendo ao caráter pedagógico da medida. Argumenta que o acórdão utilizou como parâmetro apenas julgado do Desembargador Márcio Vidal, sem considerar as especificidades do caso concreto.

Sem contrarrazões, id. 284437857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 268832778), que deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargante reformando parcialmente a sentença apenas para adequar os índices de correção monetária e juros moratórios à luz da Lei n. 14.905/2024. mantendo, contudo, o valor da indenização por danos morais coletivos fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas rejeito-os, pois não estão presentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto aos critérios de fixação do quantum indenizatório, que teria sido arbitrado em valor irrisório.

Entretanto, o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a questão relativa ao valor da indenização por danos morais coletivos, consignando expressamente:

"5. O valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional, tendo o magistrado sentenciante sopesado adequadamente a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte e o caráter pedagógico da medida, necessários para desestimular o ofensor a repetir sua conduta."

Além disso, o acórdão fundamentou especificamente a manutenção do valor fixado pelo juízo de primeiro grau, tendo consignado:

"Desse modo, o valor arbitrado deve ser mantido, posto que, o juiz sentenciante, bem sopesou a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado, bem como o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular o ofensor a repetir sua conduta."

Portanto, o acórdão embargado não foi omisso quanto aos critérios de fixação da indenização, tendo explicitado os parâmetros adotados pelo julgador para a manutenção do quantum fixado pelo juízo de primeiro grau.

A alegação de que o valor foi irrisório e que deveria ter sido majorado configura, na verdade, mera irresignação com o resultado do julgamento, o que, como cediço, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO -
RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo
acórdão
embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2 O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3.
Recurso
especial não conhecido.” (RESP nº 673777/SP;
Relatora
Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025